Tribunal: TJMT
Processo: 1010377-30.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010377-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (EMBARGANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (EMBARGANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (EMBARGANTE), DALGIRO CEOLIN - CPF: 181.906.931-15 (EMBARGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESERTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO EVIDENCIADA – INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PREVISÃO EXISTENTE EM ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1010377-30.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
JOSÉ MESSIAS DE FARIA e OUTROS

EMBARGADOS:
DALGIRO CEOLIN e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Nas razões da peça de Id. 186105694, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de vícios no julgado, no sentido de que há omissão
“ao art. 114 do Código Civil sobre a Cláusula 7ª do acordo judicial impugnado no cumprimento de sentença”
; bem como há
“omissão aos arts. 223, 277, 282, 525, §1º, III e 1.007 do CPC”
e
“nulidade da certidão de trânsito em julgado por inexistência de deserção ante a intimação errônea para o recolhimento das custas processuais”
(sic).

Pede que seja
“sanada e prequestionada a omissão ao art. 114 do Código Civil, atribuir-se-lhes efeitos modificativos para reforma do acórdão embargado, reconhecendo que a contratação do escritório Del'Lazzari Advocacia para a defesa do Auto de Infração Lavrado pela SEMA-MT sob o nº 210431292 não está contemplada nos estritos limites da cláusula 7ª do acordo judicial, pois não representa débito do imóvel, dando provimento ao Agravo para reformar a decisão agravada e indeferir este pedido de cumprimento de sentença, condenando o Agravado Dalgiro Ceolin no ônus da sucumbência”
;
“Sanada e prequestionada a omissão aos arts. 223, 277, 282, 525, §1º, III e 1.007 do CPC, a respeito da nulidade absoluta da intimação dos Embargantes para recolher custas processuais da apelação realizada na fase do cumprimento de sentença de forma incorreta e contrária ao que determina o art. 7º-A da Lei Estadual 7.603/2001 e sua Tabela de Custas Anexo, porque intimou para recolher R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais) que só é aplicável na apelação da fase de conhecimento, ao invés dos R$ 455,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) aplicáveis na fase do cumprimento de sentença, e, que, portanto, invalida a certidão de trânsito em julgado que permitiu o prosseguimento do cumprimento de sentença pelos Agravados, atribuir-se-lhes efeitos modificativos para, reformado o v. acórdão embargado, dar provimento ao recurso para anular a certidão de trânsito em julgado e reabrir o prazo para os Embargantes recolherem de forma correta as custas da apelação realizada na na fase do cumprimento de sentença, cassando a decisão agravada, para restabelecer o processamento do recurso de apelação com o recolhimento correto das custas processuais no valor de apenas R$ 455,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)”
(sic).

Nas contrarrazões de Id. 187619669, a parte embargada aduz a “
inexistência de qualquer vício previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, também sobreleva registrar que os Embargantes suscitam matérias e teses que não foram objeto da exordial do Recurso de Agravo de Instrumento”
(sic). Pedem a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESERTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO EVIDENCIADA – INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PREVISÃO EXISTENTE EM ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A nulidade invocada no presente recurso não se sustenta, haja vista que os recorrentes foram devidamente intimados para o pagamento do preparo e quedaram-se inerte.

A exigibilidade do pagamento de honorários está devidamente prevista no acordo entabulado entre as partes, onde existe expressa previsão de pagamento de débito de qualquer natureza que envolva o imóvel objeto da lide.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Ocorre que, diversamente do defendido pelos recorrentes, não há falar em nulidade de intimação da decisão que deferiu o parcelamento das custas, onde inclusive restou consignado que “a não comprovação do pagamento já na primeira parcela acarretará o não conhecimento do presente recurso de forma automática” (sic), pois os apelantes – aqui agravantes – foram devidamente intimados do decisum, consoante DJEN disponibilizado em 17/11/2022.

Nota-se que em nenhum momento os apelantes, aqui agravantes, requereram que as custas de preparo se limitassem ao valor de R$455,24 (art. 7-A da Lei Estadual nº. 7.603/2001 e a Tabela de Custas do art. 13 da Lei Estadual nº. 11.017/2020, corrigida pelo Provimento TJMT/CGJ 31/2002 interpretados em conformidade com os arts. 5º, caput e XXXV c/c 24, IV da CF/1988), razão pela qual não houve pronunciamento a respeito disso.

Logo, é escorreita a decisão que reconheceu a apelação deserta, pois os recorrentes foram devidamente intimados e quedaram-se inertes. E por consequência lógica, nada de irregular há com o cumprimento de sentença em curso.

No outro ponto, os agravantes defendem ser indevida cobrança de honorários advocatícios contratuais realizada pela parte exequente/agravada no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), por ausência de tal previsão na Cláusula 7ª do acordo firmado, não se vendo ali inclusão de despesas de honorários.

Segundo apresentado nos autos, a Cláusula Sétima do acordo prevê que:

“Os Réus se responsabilizam por todos os débitos, tributos, multas ou infrações, de qualquer natureza, existentes ou que vierem a incidir sobre o imóvel objeto da presente demanda, ainda que lavradas ou lançada em nome do Autor.”

Ao que tudo indica, o agravado Dalgiro Ceolin pretende o recebimento do valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) pelo contrato firmado com a Del’Lazzari Advocacia para a defesa do Auto de Infração lavrado pela SEMA sob o nº. 210431292, cujo pagamento foi realizado em 06/07/2022.

Aliás, referido ponto, trata-se de requerimento para intimação para pagamento.

Portanto, considerando que a Cláusula Sétima prevê pagamento de qualquer natureza que envolva o imóvel objeto da lide, não há como concluir, em sede de cognição sumária, que dentro desta não se incluí as despesas a título de honorários.

(...)”
(destaquei)

Neste contexto, no que atine à alegada nulidade de intimação para recolhimento do preparo, tratando-se de vício sanável, conforme decidido acima, a indigitada incorreção do valor do preparo deveria ser noticiada em tempo oportuno na seara adequada do apelo interposto, por simples peça noticiando o equívoco ou por interposição de adequado agravo interno, estando preclusa a insurgência somente agora, em seara de cumprimento de sentença.

Outrossim, o argumento legal de incorreção da conclusão jurídica adotada em relação à interpretação e extensão do teor da cláusula contratual não foi suscitada quando das razões do agravo, não havendo, destarte, a indigitada omissão por ofensa ao disposto no art. 114 do CC.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023